Tribunal: TJSP
Processo: 3005249-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
r no 901/2001 suprimiu a defasagem da remuneração em valores superiores aos devidos relativos a URV. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3005249-75.2023.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LAUDO PERICIAL. 1. Na esteira do entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LAUDO PERICIAL. 1. Na esteira do entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira. 2. A reestruturação deve prever, além de novos patamares de vencimentos, a correção da defasagem da remuneração em valores superiores aos devidos relativos a URV. 3. Homologação do laudo pericial que estabeleceu o percentual de perda nos vencimentos do agravado decorrente da incorreta conversão da URV, rechaçando a alegação de que a reestruturação promovida pela Lei Complementar no 901/2001 suprimiu a defasagem da remuneração em valores superiores aos devidos relativos a URV. Decisão mantida. Recurso desprovido.